Tribunal: TJMT
Processo: 0003185-51.2016.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003185-51.2016.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.034.541/0001-57 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.378.385/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO E MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – VEDAÇÃO – SÚMULA 472, DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

2.

No contrato de abertura de Crédito n° 303.708.885, o Banco agravante estabeleceu, como juros remuneratórios, a incidência da taxa media do CDI, acrescida de sobretaxa efetiva anual, calculados com base na taxa equivalente diária, com referência no ano de 252 dias úteis. No entanto, já é entendimento consolidado nos Tribunais a impossibilidade de se utilizar a taxa CDI como base para juros remuneratórios.

3.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato, proposta por NORTON OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA – EPP e SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA – ME.

Alega a necessidade de reforma da decisão em observância ao princípio do Pacta Sunt Servanda, da força obrigatório do contrato e da boa-fé contratual, o que afasta a incidência de encargos abusivos, pois toda e qualquer cobrança levada a efeito está em plena harmonia com o Direito Positivado.

Defende a inaplicabilidade da limitação dos juros, uma vez que a cobrança supostamente acima da taxa média estipulada pelo Banco Central para o período reclamado, não justifica a limitação imposta, bem como a possibilidade da cumulação de juros e da comissão de permanência.

Assim, caso não seja exercido o Juízo de Retratação, pede seja o presente Agravo Interno levado a julgamento pelo Colegiado e provido para reformar a decisão agravada e a sentença (ID 34277469).

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 41866965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o apelo, razão pela qual, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação Revisional de Contrato ajuizada por Norton Oliveira Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA - EPP, e Sérgio Norton Oliveira Júnior & Cia LTDA – ME em face do Banco do Brasil S/A, aduzindo que celebraram, além de pactos de abertura de conta corrente, diversos outros contratos de fornecimento de crédito, os quais, diante de elevados e ilegais encargos contratuais, deixaram de ser pagos.

Assim, ajuizou a demanda alegando: a) juros capitalizados mensais, sem ajuste expresso; b) juros remuneratórios com taxa acima da média de mercado; e c) encargos moratórios ilegais.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente os pedidos, para excluir os demais encargos moratórios previstos na cédula de crédito bancaria n° 303.708.732, no contrato de abertura de crédito n° 303.706.298, e nos títulos e contratos BB Giro Rápido 303.706.075; BB Giro Rápido 24647; Adiantamento 26392; Ourocard Empresa 650.772.43, contratos de abertura de crédito de n° 303.706.965 e n° 303.707.100, para que se efetue a cobrança, no caso de inadimplemento, da comissão de forma isolada.

Em relação aos contratos e títulos contratos ou títulos BB Giro Rápido 303.706.075; BB Giro Rápido 24647; Adiantamento 26392; Ourocard Empresa 650.772.43, julgou procedente o pedido para limitação dos juros remuneratórios a taxa média de mercado para operações do tipo a época da contratação.

Da mesma forma, dada a vedação da pactuação dos juros remuneratórios com base na CDI, julgou procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios do contrato de abertura de crédito de n° 303.708.885 a taxa média de mercado para operações do tipo.

Julgou improcedentes os pedidos para alteração dos juros remuneratórios das cédulas de crédito bancarias de n° 303.709.258; n° 492.101.458; n° 492.101.456; n° 492.101.457; n° 492.101.459; n° 303.708.732; e n° 303.709.258, e dos contratos de abertura de crédito n° 303.706.965; n° 303.707.486; n° 303.707.559; n° 303.707.475; n° 303.707.490; n° 303.707.776; n° 303.708.691; n° 303.708.428; n° 303.708.741; n° 303.706.298; n° 303708.330; n° 303708.206; e n° 303707.100, eis que fixados dentro da média de mercado para operações do tipo.

Julgou improcedente o pedido para revisão da cláusula moratória dos contratos de abertura de crédito n° 303707.486; n° 303707.559; n° 303707.475; n° 303707.490; n° 303.707.776; n° 303708.691; n° 303708.428; n° 303.708.741; n° 303706.298; n° 303.708.330; n° 303.708.206; e n° 303707.100, e nas cédulas de crédito bancárias de n° 303709.258; n° 492.101.458; n° 492.101.456; n° 492.101.457; n° 492.101.459; e n° 303.709.258, eis que há previsão para incidência da comissão de permanência de forma isolada.

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento do que corresponder a metade das custas processuais, na forma do art. 86 do NCPC, bem como dos honorários advocatícios dos procuradores da parte contrária, arbitrados ao que corresponder a 10% do proveito econômico obtido pelo Requerente.

Tendo em vista a vedação do art. 85, § 14, do NCPC, condenou o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios dos procuradores do Requerido, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. No entanto, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá' comprovar a alteração da condição do Requerente, nos termos do art. 98, § 3°, do NCPC.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, inépcia da petição inicial, o que configura carência da ação, por faltar-lhe um dos seus requisitos essenciais; (b) impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais, haja vista que presentes a autonomia de vontade, o consensualismo, a obrigatoriedade da convenção, a relatividade dos efeitos e a boa-fé; devendo cumprir com o “PACTA SUNT SERVANDA” e (c) inaplicabilidade do CDC á espécie. No mérito alega (a) a inexistência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios contratados – impossibilidade de revisão dos contratos firmados livremente entre as partes; (b) a possibilidade de cumulação de juros e comissão de permanência; (c) impossibilidade de inversão do ônus da prova, (e) que os honorários advocatícios e despesas processuais devem suportados somente pelos recorridos/apelados, visto que o banco decaiu em parte mínima do pedido, de acordo com artigo 86, parágrafo único do CPC e, por fim (f) prequestiona a matéria.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o apelo, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE REVISAR CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS COM BASE NO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA TAXA DE CERTIFICADO DE DEPOSITO INTERBANCÁRIO/CDI - INADMISSIBILIDADE - LIMITADOS TAXA CALCULADA PELO CETIP - SUMULA 176 STJ - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DEMONSTRADA - LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DO MERCADO - SÚMULAS N. 5 E 7/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARBITRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. (...)

2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 973.827/RS, consolidou tese de pacificação jurisprudencial, no sentido de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

3. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

4. São considerados abusivos os juros remuneratórios que excedam em mais de 50% a taxa média dos juros praticada no mercado, conforme tabelas divulgadas pelo BACEN para o período e relativas a operações da mesma natureza.

5. É pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa moratória sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.

6. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno arguindo a necessidade de reforma da decisão em observância ao princípio do Pacta Sunt Servanda, da força obrigatório do contrato e da boa-fé contratual, o que afasta a incidência de encargos abusivos, pois toda e qualquer cobrança levada a efeito está em plena harmonia com o Direito Positivado.

Defende a inaplicabilidade da limitação dos juros, uma vez que a cobrança supostamente acima da taxa média estipulada pelo Banco Central para o período reclamado, não justifica a limitação imposta, bem como a possibilidade da cumulação de juros e da comissão de permanência.

Pois bem.

Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos. Senão, vejamos:

Em que pese a irresignação, a sentença e a decisão monocrática ora combatida devem ser mantidas.

Mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Não se trata de negar vigência ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), segundo o qual este faz lei entre as partes, porque então negada a própria essência do contrato como fonte de obrigações, mas tão-somente de afastar sua incidência em relação a cláusulas abusivas, assim entendidas aquelas que originam uma situação de desequilíbrio entre as partes. Aliás, estipulações dessa espécie, o mais das vezes, nada mais são do que a própria expressão do desequilíbrio econômico entre os contratantes.

O pacta sunt servanda, portanto, apesar de amenizado, permanece em vigor, impedindo os contratantes de arrependerem-se e unilateralmente revogarem a avença, bem como ao juiz alterar os termos do contrato, a fim de torná-lo mais humano, salvo quando escancarada a abusividade decorrente da má-fé ou do desequilíbrio entre as partes.

Portanto, fundado o pedido na transgressão de preceitos legais e constitucionais, possível, em tese, o reexame do contrato.

O Banco agravante/requerido defende a inaplicabilidade da limitação dos juros, uma vez que a cobrança supostamente acima da taxa média estipulada pelo Banco Central para o período reclamado, não justifica a limitação imposta.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de ultrapassar a taxa de 12% ao ano por si só não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato, ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas no 296 e 382 do STJ, in verbis:

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ, na sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...). “I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros.

No caso dos autos, como ressaltado na decisão monocrática ora combatida, “no que se refere ao contrato de abertura de Crédito n° 303.708.885 (p. 577/592), percebe-se que o BANCO APELANTE estabeleceu, como juros remuneratórios, a incidência da taxa media do CDI, acrescida de sobretaxa efetiva anual, calculados com base na taxa equivalente diária, com referência no ano de 252 dias úteis. Nesse caso, percebe-se a incorreção da fixação dos juros remuneratórios em relação a taxa média de mercado, uma vez que, já é entendimento consolidado em nossa Jurisprudência, a impossibilidade de se utilizar a taxa CDI como base para juros remuneratórios”.

E ainda:

“Portanto, em relação ao contrato de abertura de crédito de n° 303.708.885, deve-se afastar os juros remuneratórios fixados com base na CDI para a média de mercado para operações do tipo no período da pactuação.

Continuando na análise detida dos autos, percebe-se que os contratos ou títulos BB Giro Rápido 303.706.075; BB Giro Rápido 24647; Adiantamento 26392; Ourocard Empresa 650,772.43; estão ausentes dos autos. Devidamente intimado a fornecer cópia dos citados títulos e contratos, o Banco Apelante/Requerido quedou-se inerte. Dessa forma, dada a inversão do ônus da prova, tem-se pela presunção da veracidade das alegações iniciais quanto a disparidade dos juros remuneratórios previstos, os quais deverão se limitar a taxa média de mercado para operações do tipo no período da pactuação, nos moldes do que foi decidido pela sentença.”

Desta forma, irretocável a decisão monocrática no ponto.

Por fim, a parte agravante defende a possibilidade da cumulação de juros moratórios e da comissão de permanência.

Melhor sorte não lhe socorre.

De fato, com relação à comissão de permanência, em regra, sua cobrança é possível e legal desde que prevista contratualmente.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não pode haver cumulação entre comissão de permanência e demais encargos moratórios.

Após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos.

Confira-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDADA CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. SÚMULA 472/STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual se aplica ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 745.664/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

Ocorre que, no caso dos autos, dada a inversão do ônus da prova e a ausência de alguns contratos e títulos pactuados a impossibilitar a aferição da cobrança ou não da comissão de permanência cumulada com os demais encargos da mora, presume-se por verdadeira a alegação da parte autora/agravada.

Portanto, não há falar em possibilidade da cumulação de juros moratórios e da comissão de permanência, e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020